Tribunal: TJPA
Processo: 0004061-39.2020.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004061-39.2020.8.14.0097

APELANTE: JONATA ROCHA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – crimes de
roubo majorado pelo concurso de agentes, constrangimento ilegal e corrupção de menor - art. 157, § 2°, II, e art. 146,
do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B da Lei n° 8069/90
–
1)
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA FORMA TENTADA – IMPOSSIBILIDADE – tendo o réu sido preso em flagrante de posse da carteira porta-cédula da vítima JOSIMAR, contendo dinheiro e documentos pessoais deste, constata-se que houve a consumação do crime de roubo com a inversão da posse, consoante entendimento consolidado na Súmula 582 do Colendo STJ -
2)
DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES NO CRIME DE ROUBO – IMPOSSIBILIDADE - palavra da vítima que indica a ativa participação nos delitos da adolescente F.F.L., companheira do réu -
3)
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À IDADE DA ADOLESCENTE – IMPROVIMENTO – idade da menor comprovada por documentação idônea dotada de fé pública -
4)

FIXAÇÃO DAS PENAS INTERMEDIÁRIAS ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA APLICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES - IMPROCEDÊNCIA – o reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo, consoante entendimento consolidado na súmula nº 231 do Colendo STJ
–
5)
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO – IMPROVIMENTO – quantum de pena que recomenda o regime inicial semiaberto –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JONATA ROCHA DE SOUSA
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Benevides que o condenou pela prática dos delitos de
roubo majorado pelo concurso de agentes, constrangimento ilegal e corrupção de menor, previstos nos art. 157, § 2°, II, art. 146,
do Código Penal Brasileiro e art. 244-B da Lei n° 8069/90
, cominando-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 10 (dez) dias-multa,
fixados em um trigésimo do valor vigente na época do fato, e
03 (três) meses de detenção.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou inicialmente pela desclassificação do crime de roubo para forma tentada, e ainda, pelo decote da majorante do concurso de agentes, pela absolvição do delito de corrupção de menores por insuficiência de provas quanto à idade da adolescente envolvida na conduta criminosa, pela fixação das penas intermediárias abaixo do mínimo pelo reconhecimento de circunstâncias atenuantes e modificação do regime inicial de cumprimento da pena para um menos gravoso.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Maria Celia Filocreão Gonçalves.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia que, no dia 29.09.2020, por volta das 14h, na Rua Principal, Centro, Santa Bárbara do Pará/PA, o réu
JONATA ROCHA DE SOUSA,
juntamente com a adolescente FERNANDA FERREIRA LIMA, de 17 (dezessete) anos de idade, munidos de um simulacro de arma de fogo, mediante grave ameaça, subtraíram a carteira contendo a importância de R$ 81,00 (oitenta e um reais) da vítima JOSIMAR DE SOUSA PEIXOTO.

Prossegue que
, por volta das 15h30, em via pública, no centro da cidade de Santa Bárbara/PA,
o réu
JONATA ROCHA DE SOUSA,
juntamente com a adolescente FERNANDA, constrangeu mediante violência e grave ameaça, mediante uso de simulacro, o mototaxista ROBERTO CARLOS PINTO SIMÕES, reduzindo-lhe a capacidade de resistência, a fazer com que a vítima os levasse embora de Santa Bárbara, afirmando: “Sobe na moto e me tira daqui, e se tu correres eu te mato”.

Em sequência, o casal subiu na garupa da motocicleta da vítima ROBERTO, saindo em direção a Mosqueiro, porém, com a perseguição da Polícia Militar, JONATA e FERNANDA pularam da motocicleta e foram presos em flagrante, ainda em posse do simulacro de arma de fogo e carteira subtraída da vítima
JOSIMAR
.

Após a instrução,
JONATA ROCHA DE SOUSA
foi condenado pela prática dos delitos de
roubo majorado pelo concurso de agentes, constrangimento ilegal e corrupção de menor, previstos nos art. 157, § 2°, II, art. 146,
do Código Penal Brasileiro e art. 244-B da Lei n° 8069/90
, sendo-lhe cominada a pena final de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 10 (dez) dias-multa,
fixados em um trigésimo do valor vigente na época do fato, e
03 (três) meses de detenção.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou pedidos absolutórios em relação aos crimes de roubo ou constrangimento ilegal, pugnando, inicialmente pela
desclassificação do delito de roubo para forma tentada
, o que
não merece deferimento
.

Conforme depreende-se das provas carreadas na fase investigativa e em juízo, o réu e sua comparsa adolescente
evadiram-se de posse da carteira porta-cédula da vítima JOSIMAR, sendo presos em flagrante com esta
, contendo dinheiro e documentos pessoais do ofendido, conforme consta no auto de apreensão de objeto às fls.36/37 dos autos digitalizados, o que é corroborado no depoimento judicial da testemunha PM FABRICIO SANTOS CRAVO, que viu durante a abordagem policial os réus se desfazerem do celular da vítima JOSIMAR e do simulacro de arma de fogo utilizado.

Portanto, inegável que houve
a inversão da posse
do aparelho celular roubado e da carteira porta-cédulas da vítima, caracterizando
a consumação do crime de roubo
, consoante
entendimento consolidado na Súmula 582 do Colendo STJ
,
verbis
: “
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
.”

Destarte,
incabível o provimento do pedido de desclassificação do crime de roubo para a forma tentada.

No mesmo sentido,
incabível o deferimento do pleito de desclassificação da conduta para roubo simples
, com o
decote da majorante de concurso de agentes
, uma vez que sua configuração resta sobejamente
caracteriza pela prova dos autos
, devendo-se ressaltar que o réu
JONATA ROCHA DE SOUSA
e a comparsa adolescente F.F.L. foram presos em flagrante em posse dos bens da vítima JOSIMAR, enquanto constrangiam a vítima ROBERTO a lhes dar fuga na motocicleta, tendo
a prova oral carreada na fase investigativa e em juízo confirmado a participação ativa da adolescente no delito
, referindo que a adolescente proferia ameaças durante o crime.

Pugnou ainda o apelante a
absolvição do delito de corrupção de menores por insuficiência de provas quanto à idade da adolescente
envolvida na conduta criminosa, o que
não merece prosperar
, uma vez que a idade da adolescente F.F.L., vítima do referido delito ao ser cooptada para a prática criminosa por seu companheiro, ora apelante, encontra-se
registrada no auto de prisão em flagrante
, conforme sua
qualificação às fls. 30
dos autos digitalizados, em documento idôneo e com fé pública para fazer prova do estado da menor.

Nesse sentido tem-se a jurisprudência do Colendo STJ:

STJ:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA.
PROVA DA MENORIDADE DO SUPOSTO ENVOLVIDO. AUTO DE APREENSÃO EM FLAGRANTE DE ATO INFRACIONAL E BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DOCUMENTOS HÁBEIS. PROVAS IDÔNEAS. PRECEDENTES. SÚMULA N. 74/STJ
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que a comprovação de menoridade de suposto envolvido no crime do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fins de aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, do referido diploma legal, exige documento hábil. Súmula n. 74 do STJ. 2.
É assente na jurisprudência desta Corte que a comprovação da menoridade do suposto envolvido pode ser dar por outros meios idôneos, como documentos oficiais dotados de fé pública, não se restringindo à certidão de nascimento e/ou à carteira de identidade. 3. Nessa linha, "o auto de apreensão em flagrante de ato infracional e o boletim de ocorrência são documentos dotados de fé pública e aptos a comprovar a menoridade do adolescente envolvido no crime praticado pelo ora agravante"
(AgRg no REsp 1740510/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/9/2018, DJe 3/10/2018). 4. Na espécie, a comprovação da menoridade do envolvido se deu por meio do auto de apreensão em flagrante de auto infracional (AAFAI) e de boletim de ocorrência, dos quais se extrai a qualificação de F. R. C., inclusive com a informação da sua data de nascimento, gozando tais documentos de presunção de veracidade, uma vez emanados de autoridade pública. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1820611 MG 2019/0174598-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/08/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2019)

STJ
: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ANÁLISE INVIÁVEL NA VIA ELEITA.
CORRUPÇÃO DE MENORES. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. SÚMULA 74/STJ. AUTO DE APREENSÃO EM FLAGRANTE DE AUTO INFRACIONAL E BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL. INDICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO ADOLESCENTE. DOCUMENTOS IDÔNEOS
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - É consabido que a análise de questões relacionadas à negativa de autoria e de materialidade, demanda o exame aprofundado de todo o conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. III -
Com relação à comprovação da idade do menor envolvido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 74, a qual dispõe que "para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil". Igualmente, esta Corte tem entendido que, além da certidão de nascimento ou carteira de identidade, o conceito de documento hábil para o reconhecimento da menoridade em matéria penal, estende-se a qualquer instrumento de registro dotado de fé pública
. IV - Na hipótese, o eg. Tribunal de origem reconheceu a menoridade do adolescente, lastreando-se na presença de sua qualificação completa constante no auto de apreensão em flagrante de auto infracional (fls. 26-27), e no boletim de ocorrência policial, nos quais há indicação expressa da data de nascimento, dos números de RG e CPF, bem como da filiação e do endereço do menor. Referidos documentos endossados pelo Julgador demonstram, com segurança, a idade do adolescente, de forma que não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de ofício. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 449819 MG 2018/0112260-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 02/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2018)

Em relação à dosimetria
da sanção, tem-se que o juízo sentenciante fixou, em relação aos três delitos imputados, as
penas bases do apelante no mínimo legal
, arbitrando em quatro anos de reclusão e dez dias-multas para o crime de roubo, um ano de reclusão para o crime de corrupção de menores e três meses de detecção para o crime de constrangimento ilegal, o que não demanda maiores digressões, uma vez que incabível qualquer agravamento tratando-se de recurso exclusivo da Defesa.

Em relação à segunda etapa da dosimetria, pugnou o apelante pela
fixação das penas intermediárias abaixo do mínimo
pelo reconhecimento de
circunstâncias atenuantes
da confissão e menoridade relativa, o que
não pode prosperar
,
havendo pacífico
entendimento na jurisprudência pátria
, consolidado na
Súmula nº

231 do Colendo STJ
, que o reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir a pena intermediária abaixo da pena mínima estipulada para o tipo penal.

Por fim, constata-se ainda que
o juízo sentenciante incorreu em erro ao realizar a terceira etapa da dosimetria em relação ao delito de roubo
majorado pelo concurso de agentes, pois, em que pese tenha reconhecido a ocorrência da circunstância majorante,
deixou de aplicar a fração de aumento sobre o
quantum
da pena
, o que
se deixa de corrigir à luz do princípio
non reformatio in pejus
, por tratar-se de recurso exclusivo da Defesa

Portanto, deve ser mantida inalterada a pena final cominada pelo juízo sentenciante em
05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 10 (dez) dias-multa, fixados em um trigésimo do valor vigente na época do fato, e 03 (três) meses de detenção
, revelando-se incabível o deferimento do pedido de

modificação do regime inicial de cumprimento da pena para um menos gravoso, uma vez que o quantum da pena recomenda o regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, §2º, b, do CP.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
, mantendo integralmente a sentença hostilizada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 10/01/2023